Tribunal: TJSP
Processo: 1016599-17.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de antecipação de tutela – Procedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Compras no cartão de crédito negadas pelo demandante – Existência e legitimidade desta operações não demonstrada – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de antecipação de tutela – Procedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Compras no cartão de crédito negadas pelo demandante – Existência e legitimidade desta operações não demonstrada – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade dessas transações – Ausência de prova para tanto – Falha da instituição financeira configurada – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido.